Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE TAXA RATEIO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. De início, ressalta-se que não há, na legislação aplicável, previsão de isenção para o pagamento das tarifas cobradas pelas concessionárias de serviço público.
3. Ante a inexistência de elementos de provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte autora/agravante, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias a respeito da gestão administrativa da primeira requerida e da necessidade ou não do pagamento dos valores referentes às cobranças de energia que eventualmente deveriam ter sido repassados à concessionária.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.